Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003609-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS
AGRAVADO: AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão n.o 1001289-24.2020.8.11.0080, da Vara única da Comarca de Querência/MT, ajuizada por AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, em que se deferiu tutela antecipada de busca e apreensão.
Sustenta o agravante que “os cheques aqui protestados, são os mesmos cheques objetos protestados também no Processo de n° 1000910-83.2020.8.11.0080, em valores muitos superiores ao cobrado na ação em comento, bem como no processo supramencionado”, o que estaria “caracterizando uma total celeuma por parte da Agravada nas buscas e apreensões requeridas em ações, e protestando títulos idênticos em ações diversas”.
Diz que “o trator já mencionado, deferido para busca e apreensão na decisão “a quo”, está devidamente quitado de acordo com os débitos acima mencionadas pela própria Agravada, assim como exarado em nota fiscal”.
Alude que “o Trator não faz parte de tal cobrança estando devidamente quitado, muito menos pode sofrer busca e apreensão, sendo que este é o principal, e as provas que carreiam a inicial, caso fosse verdade o único bem que poderia ser apreendido é o PILOTO AUTOMÁTICO (aparelho de rádio navegação) no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), que em demonstrativo de débito acima, fora cobrado o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em decorrência do prazo exigido para pagamento pelo Agravante”.
Defende que “os cheques protestados somam um valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e o real valor da dívida do Agravante é de somente R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)”.
Diz que “a Agravada também junta a nota do PILOTO AUTOMÁTICO (aparelho de rádio navegação), até porque este produto é um equipamento, não fazendo parte do bem Principal, sendo duas cobranças distintas, e a decisão de plano, não poderia deferir a busca apreensão de equipamento concomitantemente com o principal (trator)”.
Declara que foi “constituído em mora em dois contratos diversos pelo mesmo título executivo, na qual recai em nulidade absoluta da busca e apreensão, bem como da constituição da mora, fato este que será discutido em momento oportuno”.
Fala que a “legalidade da busca e apreensão de bem móvel, deverá preencher os requisitos, do inadimplente com as obrigações assumidas, bem como fazer uso indevido de um bem objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, o que não restou comprovado pela parte Agravada e acatada na decisão que se requer a reforma”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando-se a decisão agravada e se retirando os protestos dos cheques (id. 78452499).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De fato, a princípio se verifica possível vício no pedido de busca e apreensão, qual seja do trator em sua integralidade, tendo em vista que na própria inicial o credor diz que o devedor realizou o pagamento das parcelas que totalizam R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Na aferição dos documentos do autos, esse é o valor do trator em si, conforme nota no 85123 (id. 78462955, p. 02). A credora disse que o agravante deveria, ainda, 02 (duas) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que corresponderia à nota no 101169, de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais-id. 78462956, p. 02), sendo cobrados R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) “em decorrência do prazo exigido para pagamento pelo Agravante”, conforme avençado no agravo (id. 78452499, p. 06).
Ou seja, dos R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) totais do contrato, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) seriam referentes ao valor do trator, que foram pagos, restando o equivalente ao acessório – piloto automático que não é objeto de pedido, mas integraria o contrato entabulado entre às partes.
Ocorre que, na inicial, pede-se a busca e apreensão do trator – que já estaria quitado (valor da nota no 85123), sem distinguir entre ele ou o piloto automático, o que deve ser melhor aferido quando do julgamento do mérito, juntamente com as demais questões suscitadas no agravo.
O perigo da demora é evidente, pois o juiz de primeiro grau deferiu a busca e apreensão do trator liminarmente.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora